Tribunal: TJSP
Processo: 0114321-11.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Notário. Desconto em duplicidade de contribuições para IAMSPE. Repetição do indébito. Determinados juros de mora e correção pela SELIC. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Notário. Desconto em duplicidade de contribuições para IAMSPE. Repetição do indébito. Determinados juros de mora e correção pela SELIC. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Acórdão revisto.